Tribunal: TJSP
Processo: 1042284-97.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso fundado em argumentos que são totalmente dissociados das razões de decidir. Recurso protelatório. Multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS com determinação.